Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706332-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISANGELA DE MACEDO REIS AGRAVADO: FRANCISCA MORAIS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0720146-35.2022.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante ter o Juízo de origem indeferido a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Aduz ainda ter sido intimada a promover o regular andamento ao feito, com a indicação de outros bens penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito dos argumentos da agravante, não há urgência que justifique a determinação da penhora por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. A questão deverá ser analisada pelo colegiado. Dessa forma, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo apenas para determinar que a execução não seja arquivada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator